Tribunal: TJMT
Processo: 1003191-42.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003191-42.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Comissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO AMARAL JUNIOR - CNPJ: 05.601.962/0001-10 (APELADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), ADVANTA COMERCIO DE SEMENTES LTDA. - CNPJ: 10.922.107/0001-40 (APELANTE), NELSON ADRIANO DE FREITAS - CPF: 078.718.688-02 (ADVOGADO), HELIO AMARAL JUNIOR - CNPJ: 05.601.962/0001-10 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ADVANTA COMERCIO DE SEMENTES LTDA. - CNPJ: 10.922.107/0001-40 (APELADO), NELSON ADRIANO DE FREITAS - CPF: 078.718.688-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa, na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

Configurado o cerceamento de defesa, deve-se reconhecer a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recursos de Apelação Cível, interpostos pelas pessoas jurídicas Advanta Comércio de Sementes Ltda. e Hélio Amaral Júnior-ME, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Cobrança, proposta pela Primeira Recorrente (id. 228801721, págs. 01/05).

A Recorrente, Advanta Comércio de Sementes Ltda., pretende a reforma parcial da sentença recorrida, alegando que inexiste diferença de verbas rescisórias a serem pagas à Recorrida, já que o contrato de representação comercial, firmado entre as partes, foi rescindido de acordo com o previsto em lei, sendo quitadas todas as parcelas devidas.

Sustenta que a Recorrida, nos anos subsequentes à rescisão contratual, não postulou o pagamento de qualquer verba.

Defende que, em vista de a rescisão do contrato decorrer de acordo entre as partes, não há falar em indenização, prevista no artigo 27, “j”, da Lei n. 4.886/1965.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo que tese de que a rescisão ocorreu por acordo entre as partes não deve ser conhecida, por configurar inovação recursal. No mérito, pugna por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 228801733, págs. 01/10).

A empresa, Hélio Amaral Júnior-ME, na sua Apelação, suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo singular não permitiu a produção de prova testemunhal, com vistas a comprovar a ocorrência da venda de 15.200 (quinze mil e duzentas) sacas de sementes à pessoa jurídica Agromave e, consequentemente, o direito ao recebimento da comissão, referente à negociação.

No mérito, salienta que as provas constantes dos autos, especificadamente o e-mail, constante do id. 79490411, comprovam a venda, posto que não se trata de pedido de venda, mas da entrega do produto comercializado.

Aduz que a Recorrida não impugnou os documentos e tampouco tratou a respeito da venda realizada à Agromave, limitando sua defesa na tese de prescrição e, por isso, presume-se verdadeiras suas alegações.

Afirma que o valor das comissões pagas deve ser corrigido monetariamente para fins de cálculo das verbas rescisórias, não sendo o caso de aferição por mero cálculo aritmético.

Enfatiza que os valores descritos nas NFs ns. 201800000000001 e NF 201900000000001 deveriam ter sido pagos pela recorrida em 20/08/2017 (data do presumido recebimento pela ré dos pagamentos pelos clientes), mas foram retidas indevidamente até os anos de 2018 e 2019, respectivamente. Logo, deve o montante ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.

Argumenta que a afirmativa do Juízo singular, quanto ter aceitado o recebimento do valor das comissões, sem correção monetária e juros, não foi suscitada pela Apelada, que a retenção é indevida e que não renunciou a tal direito.

A Apelada, nas suas contrarrazões, requer o desprovimento do Apelo (id. 228801734, págs. 01/11).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelas pessoas jurídicas Advanta Comércio de Sementes Ltda. e Hélio Amaral Júnior-ME, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Cobrança, proposta pela Primeira Recorrente.

Consta dos autos que a empresa Hélio Amaral Júnior-ME propôs a Ação de Cobrança, contra a pessoa jurídica Advanta Comércio de Sementes Ltda., alegando que seu sócio proprietário, Hélio Amaral Júnior, foi contratado pela Requerida, em 01/09/2015, para prestação de serviços de representação comercial, visando à prospecção, atendimento de clientes e venda de produtos, conforme demonstra o Contrato de Representação Comercial, constante dos autos.

Asseverou, na inicial, que o pagamento das comissões estava em atraso e que, no dia 10/02/2017, a Requerida fez a proposta de converter a representação comercial para um contrato de trabalho, regido pela CLT, com salário bruto de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), sendo aceita a proposta.

Ressaltou que parte das comissões devidas somente foi paga nos anos de 2018 e 2019, devendo, por isso, ser condenada ao pagamento da diferença decorrente da correção monetária e juros de mora.

Defendeu ter direito ao recebimento da indenização prevista no artigo 27, “j”, da Lei n. 4.886/1965, advindo da rescisão contratual (verbas rescisórias).

Enfatizou que não houve o pagamento da comissão, atinente à venda de 15.200 (quinze mil e duzentas) sacas de sementes à empresa Agromave.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial ajuizada por Hélio Amaral Junior ME contra Advanta Comércio de Sementes Ltda., para o fim de:

a)
CONDENAR
a requerida ao pagamento da indenização prevista no art. 27, j da Lei no 4.866/65, na quantia R$ 75.760,88 (setenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir 10/02/2017 e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação (10/03/2023 – ID 112795847);

b)
INDEFERIR
os demais pedidos;

c)
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, considerando que o autor foi sucumbente em parte com relação aos pedidos, deverá arcar, a requerida com 65% das custas processuais e o requerente com os demais 35% restantes. CONDENO as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].
(Sic).

Contra essa decisão,
as pessoas jurídicas Advanta Comércio de Sementes Ltda. e Hélio Amaral Júnior-ME interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Recorrente
Hélio Amaral Júnior-ME.

Do Cerceamento de Defesa

A empresa, Hélio Amaral Júnior-ME, na sua Apelação, suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo singular não permitiu a produção de prova testemunhal, com vistas a comprovar a ocorrência da venda de 15.200 (quinze mil e duzentas) sacas de sementes à pessoa jurídica Agromave e, consequentemente, o direito ao recebimento da comissão, referente à negociação.

Colhe-se do caderno processual que a Recorrente defendeu, na inicial, a empresa Apelada não pagou a comissão, referente à venda de 15.200 (quinze mil e duzentas) sacas de sementes à empresa Agromave. Veja-se:

Entretanto o valor reconhecido e pago pela requerida não compreendeu todos os valores devidos à requerente, de modo que, até a presente data, a requerida está inadimplente, o que justifica a presente ação.

Neste cenário, a autora foi responsável pelo acompanhamento de venda de 15.200 (quinze mil e duzentas) sacas de sementes ao cliente identificado como Agromave, e o volume de venda não foi computado pela requerida nos cálculos da comissão da autora.

A requerente acompanhou o cliente comprador – a pedido da requerida – com a finalidade de aplicar treinamentos aos colaboradores da Agromave, divulgando as características do produto da requerida, as qualidades das sementes, o modo de plantio.

Ainda, auxiliou na própria entrega do produto, prestando serviço não somente na abertura da nova frente de negócios e venda, como também no pós-venda, tarefa essa a qual foi contratada e deveria receber comissionamento.

Este acompanhamento pela requerente, e todo o desenvolvimento de seu trabalho, se comprova não apenas através dos e-mails anexos, como também pela prova testemunhal, que será produzida em audiência de instrução.

Para se alcançar adequadamente o valor devido a título de comissão, é necessário verificar o efetivo volume de sementes que permaneceu com a cliente e o quanto ela pagou à requerida, sendo certo que a comissão dessa contratação é no valor de 08% sobre o valor auferido pela requerida com o negócio.

Cabe à requerida apresentar, nos autos, os documentos relacionados a venda, a entrega das sementes, eventuais devoluções e os documentos indicativos do pagamento ou eventual inadimplência, sob pena de se admitir como inequívoca a entrega integral das 15.200 sacas, calculando sobre este o valor das comissões devidas (não pagas).

Na petição inicial, a Apelante protestou provar por todos os meios permitidos em direito,
in verbis
:

f) A produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente depoimento pessoal da Ré, sob pena de confissão.

O Magistrado
a quo
, por entender que a prova testemunhal ou pericial era desnecessária, passou ao julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355, I, do atual CPC, sem, portanto, possibilitar a instrução probatória.

Na fundamentação do
decisum,
o Julgador assim consignou:

Inicialmente, impende acentuar, desde logo, que se
configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio
. Logo, à luz destes balizamentos,
procedo ao julgamento antecipado da lide
, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

(...).

No tocante às comissões,
o autor alega a ausência de pagamento da comissão referente a venda de 15.200 sacas de sementes realizadas à empresa Agromave, trazendo como prova, apenas o e-mail constante no evento no 79490411. Entretanto, referido documento se trata de pedido de venda, não confirmado por outro documento fiscal que demonstre a concretização
.

(Destaquei).

Como visto, o
decisum
impugnado afirma, expressamente, que o e-mail não comprova a venda das 15.200 (quinze mil e duzentas) sacas de semente pela Recorrente.

Com efeito, se o e-mail não comprova a alegação da Apelante, não parece lógico julgar improcedente a pretensão inicial, concernente ao pagamento de comissão sobre tal venda, sem oportunizar à parte a comprovação, por meio de outras provas, uma vez que a parte Recorrente havia postulado a produção de prova desde a inicial.

Enfatiza-se que o depoimento pessoal do representante da empresa que supostamente adquiriu as sementes – Agromave – ou simples envio de ofício, solicitando informações, quanto à negociação, certamente demonstraria se a venda ocorreu, ou não.

Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo a sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Entrementes, deve o Julgador, ao decidir antecipadamente a lide, atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (norteadores do processo contemporâneo), a fim de não subtrair das partes o direito de provar o fato constitutivo de seu direito ou suas causas extintivas, modificativas ou impeditivas.

Nessa quadra, é certo que o julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido, referente à comissão de venda de sementes à Agromave, por falta
de
provas, justamente em desfavor da parte que requerera sua produção, configura o
cerceamento de
defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019). (Negritei).

Nessa quadra, impõe-se o acolhimento da prejudicial de cerceamento de defesa, para desconstituir a sentença, com o retorno do processo ao Juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de cerceamento de defesa, arguida pela Apelante, Hélio Amaral Júnior-ME, para
ANULAR
o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada a devida instrução probatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024